Tribunal: TJES
Processo: 5022023-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022023-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON BENTO FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PROMOÇÃO SARGENTO MILITAR. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO. CANDIDATO SUB JUDICE. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO IMPEDIMENTO PELA LEI COMPLEMENTAR 962/2020. LEGALIDADE DA PRETERIÇÃO. MATRÍCULA EM CERTAME COM BASE NO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente mandado de segurança, com base em alegado direito à participação no CHS 2020-2021, requer o impetrante a sua matrícula em curso de habilitação de sargentos - CHS 2021/2022, mesmo não tendo alcançado a pontuação necessária para tal e figurando fora da lista dos selecionados.

2. Defende o apelante que não foi inscrito para participação no CHS 2020-2021 por estar, à época, sub judice, causa impeditiva para tal, e que, diante da revogação desse impeditivo, com o advento da LC 962/2020 e com a sentença penal absolutória, o que retirou o impetrante dessa condição sub judice, deveria ter sido inscrito no Certame 2021-2022, por ter obtido pontuação que garantiria sua participação no anterior (2020-2021).

3. Ausência de ilegalidade da Administração Pública no ato praticado, posto que a época de sua preterição o impetrante estava sub judice, não atendendo aos requisitos para inscrição e participação no CHS 2020-2021.

4. Até a data final das inscrições no Curso de Habilitação de Sargentos 2020-2021, os artigos da LC 911/2019, quais sejam, inciso IV do art. 21 e inciso V do art. 36, ainda estavam em vigor, motivo pelo qual a Administração Pública, legalmente, não não permitiu a participação do apelante no CHS à época deflagrado, dada a sua condição sub-judice.

5. Ausente ilegalidade no ato coator o que impõe a negativa da segurança.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON BENTO FERREIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do “Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar” em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito para não conceder a matrícula do militar em Curso de Habilitação de Sargento - CHS 2021-2022, com a consequente não concessão da promoção à graduação para 3º sargento, e sem direito ao ressarcimento de preterição. Outrossim, o Magistrado, por expressa previsão legal, não condenou o Requerente em honorários advocatícios.

Irresignado,
JEFFERSON BENTO FERREIRA
, em sede recursal, alega que possui o direito à matrícula em certame 2021-2022, mesmo não constando na lista de selecionados, com base na redução do número de vagas em relação à Certame anterior (CHS 2020-2021). O apelante justifica a necessidade de sua inscrição, tendo em vista que não participou do CHS 2020-2021 por estar na condição “sub judice”, o qual, à época, era motivo ensejador de não participação. No entanto, com a entrada em vigor da LC 962/2020, o dispositivo no qual tratava sobre o impedimento dos candidatos que estavam “sub judice” de participarem do Certame foi revogado. Ademais, houve sentença penal absolutória em favor do Apelante, o qual retirou, definitivamente, a sua condição “sub judice”. Portanto, com base nesses argumentos, requer a matrícula e a garantia de vaga no Certame 2021-2022, e, se aprovado, a promoção com ressarcimento de preterição em relação a data final dos aprovados do CHS 2020-2021, qual seja dia 10/12/2021.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 4428638, pugnando pelo desprovimento do apelo e manifestação do MP no ID nº 5429578 informando da desnecessidade de sua intervenção no feito.

Indeferido o pedido de assistência judiciária do apelante (ID nº 7686999), este providenciou o devido recolhimento das custas (ID nº 7686999).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON BENTO FERREIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do “Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar” em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito para não conceder a matrícula do militar em Curso de Habilitação de Sargento - CHS 2021-2022, com a consequente não concessão da promoção à graduação para 3º sargento, e sem direito ao ressarcimento de preterição. Outrossim, o Magistrado, por expressa previsão legal, não condenou o Requerente em honorários advocatícios.

Irresignado,
JEFFERSON BENTO FERREIRA
, em sede recursal, alega que possui o direito à matrícula em certame 2021-2022, mesmo não constando na lista de selecionados, com base na redução do número de vagas em relação à Certame anterior (CHS 2020-2021). O apelante justifica a necessidade de sua inscrição, tendo em vista que não participou do CHS 2020-2021 por estar na condição “sub judice”, o qual, à época, era motivo ensejador de não participação. No entanto, com a entrada em vigor da LC 962/2020, o dispositivo no qual tratava sobre o impedimento dos candidatos que estavam “sub judice” de participarem do Certame foi revogado. Ademais, houve sentença penal absolutória em favor do Apelante, o qual retirou, definitivamente, a sua condição “sub judice”. Portanto, com base nesses argumentos, requer a matrícula e a garantia de vaga no Certame 2021-2022, e, se aprovado, a promoção com ressarcimento de preterição em relação a data final dos aprovados do CHS 2020-2021, qual seja dia 10/12/2021.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Inicialmente, o autor, policial militar incorporado na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 11/09/2009, envolveu-se em uma ocorrência policial, na data de 11/05/2011, condição pela qual ficou sub judice até a data de 08/10/2021, quando então foi proferida sentença penal absolutória, retirando, definitivamente, essa condição.

No entanto, com base na legislação (LC 911/2019), que à época vigorava, a condição “sub judice” era impedimento para realização de promoção e para inscrição em certames de promoção. O inciso V do art. 36 da referida Lei estabelecia que:

“Art. 36. As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições:

(...)

V - não estar na condição de sub judice, nos termos desta Lei Complementar; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)”

Também era previsto que o candidato que possuía a condição “sub judice” era impedido de realizar a inscrição em Certame, mesmo já possuindo os requisitos para tal, conforme se vê:

“Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

(...)

IV- não estar sub judice. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)”

Tanto é que, com base nessa legislação, o autor, que figurou no quadro de acesso à promoção para Cabo em 28/10/2017, e não foi promovido por estar na condição de sub judice. Outrossim, o autor somente foi promovido à Cabo com o advento do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais - CEDME (LC 962/2020), o qual revogou o inciso V do art. 36 e o inciso IV do art. 21 da LC 911/2019.

Consta informar ainda que, diante do trânsito em julgado de sentença penal absolutória, o autor impetrou recurso administrativo requerendo a retroatividade para a promoção à Cabo desde o momento que possuía o Direito, qual seja do dia 28/10/2017. O mencionado recurso foi analisado e reconheceu o direito do autor à promoção a contar da data informada acima, conforme afirma o autor.

Entretanto, o Requerente ajuizou o presente mandado de segurança preventivo com o intuito de que seja garantido sua matrícula no certame de 2021-2022, mesmo não figurando dentro do número de vagas para tal, e, sendo aprovado em todas as disciplinas, seja garantido o seu direito à promoção à sargento.

No caso, para a concessão da segurança, é necessário demonstrar que o impedimento a inscrição do autor para a realização do certame 2020-2021 carece de ilegalidade.

Isto posto, sabe-se que o referido CHS 2020-2021 teve findo o prazo para inscrições no dia 02/10/2020, sendo o mesmo aberto na data de 21/09/2020. Ademais, na lista da “Relação dos cabos combatentes (QPMP-C) aptos a realizarem a PCIP do processo seletivo interno para inclusão em curso de habilitação de sargentos (CHS 2020)”, com a data do dia 18/12/2020 (antes da entrada em vigor da Lei Complementar 962/2020), não consta o nome do Autor como matriculado.

No entanto, essa
não inclusão do Autor para a participação do Certame 2020-2021
, era considerada
correta
à época dos fatos, porque, o
inciso IV do art. 21 da Lei Complementar 911/2019

ainda estava em vigor
, o qual definia:

“Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

IV- não estar sub judice.”

Portanto, estando o autor sub judice, à época, não era este apto à matrícula no CHS
, mesmo cumprindo com os demais requisitos.
A revogação do impeditivo
- condição sub judice - para participação de matrícula nos CHS
ocorreu
(31.10.2020)
apenas após o fim das inscrições (08.10.2020)

e após o fim da relação dos selecionados (18.12.2020)
,
não sendo ilegal
a referida decisão da Administração Pública Militar em não inscrever o autor à participação do certame do ano de 2020.

Neste contexto, cumpre destacar que, mesmo com a divulgação dos selecionados à realização do certame na data do dia 18/12/2020, a aplicação da prova se deu apenas no dia 07/03/2021, motivo pelo qual caberia ao impetrante/apelante, à época, defender seu alegado direito à realização da prova porque, nesta data, já havia entrado em vigor a Lei Complementar 962/2020, que revogou o inciso IV do art. 21.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o militar deve satisfazer os requisitos necessários à promoção até a data prevista para matrícula no referido curso, e não a data de aplicação da prova, conforme se observa:

“PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "o militar deverá satisfazer os requisitos necessários à promoção até a data prevista para a matrícula no curso de formação
, sendo que,

em caso de impedimento por estar respondendo a processo criminal, nos termos da lei, a matrícula do curso e posterior promoção retroativa serão asseguradas após o trânsito em julgado da decisão absolutória proferida no âmbito do procedimento administrativo".

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Não há omissão quanto à ilegalidade no ato administrativo de indeferimento da matrícula de policial militar em Curso de Formação de Sargento quando o candidato encontra-se sub judice.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 558.650/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 4/12/2014.)” (destaquei).

Por fim, em hipótese semelhante (candidato sub judice à época da realização de promoção, requerendo a promoção após sentença penal absolutória) a discutida nos autos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela denegação da segurança, conforme se observa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. MILITAR. "SUB JUDICE". AÇÃO PENAL.

1. NÃO HÁ FALAR EM DIREITO LIQUIDO E CERTO A PROMOÇÃO, SE UMA DAS CONDIÇÕES A PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE ADMISSÃO E O MILITAR NÃO ESTAR "SUB JUDICE"
(PORTARIA 111/DE 2/DEPENS, ITEM 3.1, "D").

2. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO
, EIS QUE CONFIGURADA A LEGITIMA DEFESA PUTATIVA,
EM NADA ALTERA A DECISÃO, PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DO IMPETRANTE.

3. SEGURANÇA DENEGADA.

(MS n. 4.844/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 9/4/1997, DJ de 19/5/1997, p. 20546.)” (destaquei).

Aproveita-se, ainda, deste mesmo julgado, os seguintes argumentos:

“Verifica-se, assim, que sua absolvição em nada altera a decisão impugnada, vez que descumprida uma das condições à participação do certame

[...]

Por outro lado, não há falar em direito líquido e certo à promoção, se o impetrante sequer foi inscrito no concurso, nem realizou os exames indispensáveis quais sejam, escolaridade, conhecimentos especializados, médico, aptidão física e psicológica”

Além do que restou consignado, o impetrante, com a revogação do impeditivo da condição sub judice para participação nos certames, o que decorreu da entrada em vigor da Lei Complementar 962/2020 e de sua absolvição no processo instaurado, participou do CHS 2021-2022, obtendo 75 pontos e figurando no 102º lugar na tabela de pontuação. Todavia, no CHS 2021-2022 foram ofertadas apenas 84 vagas, estando o autor, portanto, fora da lista de selecionados.

Em que pese no Certame 2020-2021 terem sido oferecidas 225 vagas, e o fato de que o último colocado aprovado obteve 68 pontos, o fato de ter o impetrante obtido 75 pontos no certame posterior, o que o enquadraria na 104ª posição do anterior, em hipótese alguma lhe assegura o direito pleiteado.

Não há como aferir se, na realização do certame anterior (2020-2021), o Autor obteria a mesma nota (75 pontos) do certame posterior (2021-2022), considerando todos os fatores que individualizam a prova (nível de dificuldade, tempo de preparação, condições pessoais e psicológicas do Autor e dos demais candidatos), mesmo que essa tenha sido feita pela mesma banca examinadora.

Além do mais, como não houve ilegalidade na exclusão do autor ao CHS 2020-2021, não há que se falar em formas para admissão de sua nota do atual certame em certame anterior.

Ainda que, em sede de agravo de instrumento, processo nº 5006427-60.2022.8.08.0000, o Relator tenha liminarmente assegurado a matrícula do aqui impetrante no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2022, independente de vaga, foi denegada a segurança em sentença a qual, diante de inexistência de ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, deve ser mantida a sentença objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JEFFERSON BENTO FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, dado que incabível tal condenação em Mandado de Segurança, conforme preceitua o art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar